Tribunal: TJDFT
Processo: 0709406-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709406-37.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: CARLOS DE SOUSA FRANCA DECISÃO BANCO J. SAFRA S/A interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 58307653, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 60260101, autos originários) proferida na ação de busca e apreensão proposta contra CARLOS DE SOUSA FRANÇA, nos seguintes termos: “Cuida-se de pretensão à concessão liminar de busca e apreensão e depósito do veículo automotor descrito na petição inicial, cujo pedido está fundamentado em violação de contrato de financiamento com alienação fiduciária em garantia. Verifica-se, de imediato, que se trata de vínculo jurídico obrigacional comprovado documentalmente nos autos, tendo sido juntados também os comprovantes da mora do devedor-fiduciante e do registro do gravame no órgão competente. Diante de tal panorama, já em sede de cognição judicial sumária e superficial, há de se reconhecer a probabilidade da retomada da coisa dada em garantia, objeto de propriedade fiduciária constituída em favor da parte autora. Ante o exposto, defiro a liminar de busca e apreensão e o lançamento da restrição judicial de circulação do referido bem, via sistema RENAJUD. Expeça-se o mandado de busca, apreensão e depósito do veículo. Ato contínuo, e independentemente do cumprimento da medida liminar, cite-se para todos os termos e atos da presente ação, bem como para,no prazo de cinco (5) dias, contado da execução (cumprimento) da liminar, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor-fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. Não sendo efetuado o pagamento integral da dívida no prazo acima, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, podendo ser expedido novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado. Cite-se, ainda, para oferecer resposta dentro do prazo de quinze (15) dias, contado da data da execução (cumprimento) da medida liminar, sob pena de revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na petição inicial. As diligências poderão ser cumpridas nos moldes do disposto no art. 212, § 2.o, do CPC/2015, com observância do disposto no art. 5.o, inciso XI, da CR/1988. Medidas drásticas, tais como arrombamento e requisição de força policial, ficam desde já autorizadas ao oficial de justiça encarregado do cumprimento do mandado, ao seu critério motivado e sob sua responsabilidade funcional. Nos termos do art. 85, §1.o, do CPC/2015, arbitro honorários em prol do ilustre advogado do credor equivalentes a dez por cento (10%) sobre o montante devido, em caso de pronto pagamento. Enfim, se esgotadas as possibilidades de citação no endereço indicado na inicial, proceda-se à pesquisa de endereços da parte ré nos sistemas disponibilizados a este Juízo. Em caso de serem encontrados novos endereços, expeça-se ou desentranhe-se o mandado, para cumprimento nos logradouros ainda não diligenciados.” “1) Foi proferida decisão sob o ID: 58307653. A parte autora opôs tempestivos embargos de declaração no ID: 58815885, sob a alegação de contradição, fundamentada no termo inicial de contagem do prazo para a purga da mora e oferta de contestação. 2) Conheço dos embargos de declaração, opostos para o fim de ser suprida contradição verificável no referido ato judicial. 3) Decido. O art. 1.022, incisos I a III, do CPC/2015, dispõe que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (inciso II); ou corrigir erro material (inciso III). No caso dos autos, não se aplica nenhuma das hipóteses. A decisão vergastada expôs, de forma clara e fundamentada, as razões do convencimento do Juízo no momento de sua prolação, com atenção à lei regente para o procedimento em questão. Diante disso, basta a leitura do ato judicial em questão para verificar que este não padece de nenhum vício (obscuridade, contradição, omissão ou erro material). Trata-se, a hipótese, de irresignação que desafia o manejo do recurso adequado. Por esses fundamentos, rejeito os embargos de declaração. 4) De outro giro, manifeste-se a parte autora, no prazo de quinze (15) dias, sobre o teor da certidão acostada sob o ID: 59847504, sob sanção de extinção do processo sem exame do mérito, independentemente de intimação pessoal, por falta de requisito. Intime-se.” O agravante-autor sustenta que a citação do réu, sem a execução da liminar de busca e apreensão, apenas premiará o devedor que poderá ocultar o veículo. Defende ser inegável que o efeito da surpresa advinda das medidas urgentes é a busca da efetividade da prestação jurisdicional, pois não permite ao devedor obstar a execução da ordem judicial. O agravante-credor postula a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada, no seguintes termos: “a) LIMINARMENTE, a CONCESSÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para determinar a expedição/desentranhamento de mandado de busca e apreensão quanto ao veículo descrito na inicial, sem citação do réu, Agravado, caso a liminar não seja cumprida; b) caso assim não entenda este C. Órgão Julgador seja concedido efeito suspensivo ao presente Recurso e, desse modo, seja sobrestado os efeitos somente quanto ao ponto recorrido até o efetivo julgamento do presente recurso; c) e, ao final, seja dado provimento deste recurso para que se confirme a tutela recursal ora pretendida e, assim, seja determinada a reforma da r. decisão nos pontos ora atacados, determinando a citação do réu apenas após a execução da liminar;” (id. 15656265, págs. 9/10). A decisão que deferiu a medida liminar de busca e apreensão do veículo e determinou, independentemente do cumprimento da medida liminar, a citação do réu para purgar a mora no prazo de 5 dias, e contestar no prazo de 15 dias, não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC. A Corte Especial do e. STJ, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, pelo rito dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese jurídica: “(...) nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe: 19/12/18). No entanto, da análise dos autos, não se constata a necessária urgência para admissibilidade do presente recurso, uma vez que a liminar de busca e apreensão do bem, interesse maior do agravante-credor, não ficou condicionada a nenhuma outra medida ou evento que poderia lhe causar prejuízo. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, visto que inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 24 de abril de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora